Tribunal: TJSP
Processo: 2155951-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão temporária. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da medida, sob o argumento de ausência dos requisitos legais necessários. Sustenta que se trata de paciente primário, de bons antecedentes,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão temporária. Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia a revogação da medida, sob o argumento de ausência dos requisitos legais necessários. Sustenta que se trata de paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e pai de duas crianças menores. Sem razão. Prisão temporária imprescindível para o andamento das investigações. Conduta imputada que se encontra no rol dos delitos passíveis de prisão temporária. Satisfeitos os requisitos do art. 1o, I e III, alínea "l', da Lei no 7.960/89. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155951-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROBSON
SOARES SIQUEIRA e Impetrante ANTONIO BRUNO SANTIAGO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
2
HABEAS CORPUS No: 2155951-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Antônio Bruno Santiago Filho
Paciente: ROBSON SOARES SIQUEIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital
Voto no: 11.875
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Prisão temporária.
Paciente suspeito de integrar organização criminosa voltada para o
tráfico de drogas bem como de para a prática do crime de
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores. Defesa pleiteia
a revogação da medida, sob o argumento de ausência dos
requisitos legais necessários. Sustenta que se trata de paciente
primário, de bons antecedentes, com residência fixa e pai de duas
crianças menores. Sem razão. Prisão temporária imprescindível
para o andamento das investigações. Conduta imputada que se
encontra no rol dos delitos passíveis de prisão temporária.
Satisfeitos os requisitos do art. 1o, I e III, alínea “l', da Lei no
7.960/89. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não
autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal
não verificado. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Dr. Antônio Bruno Santiago Filho, em favor de ROBSON
SOARES SIQUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da 1a Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e
Valores da Capital, no bojo dos autos de no 1511673-62.2020.8.26.0050, em
decorrência de prisão temporária decretada em 18 de maio de 2020 e prorrogada
em 30 de julho de 2020.
Narra a impetração que o paciente está sendo investigado por
suposta participação na formação de organização criminosa de lavagem de
capitais, sob a alegação de que faz parte do quadro societário de várias empresas
pertencentes a tal organização, a despeito de, no momento da prisão, em incursão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
3
policial em sua residência, nada tivesse sido encontrado que indicasse a
participação de ROBSON em tais ilícitos.
No entanto, o paciente vem sendo mantido preso até o
momento, sob a afirmação insuficiente de que se trata de condição imprescindível
para as investigações ainda em curso.
Destaca que a prisão é desnecessária, sobretudo, por tratar-
se de paciente primário, com residência fixa, bons antecedentes e que em nenhum
momento deixou de colaborar com a investigação. Além disso, alega que ROBSON
é pai de 02 (dois) filhos menores e devedor de pensão alimentícia, de modo que
necessita retornar urgentemente ao exercício de sua profissão.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da medida,
para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pugna
pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado, sendo dispensadas as
informações (fls. 71/72).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 370/381).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
De acordo com o que se extrai dos autos, o paciente
ROBSON SOARES SIQUEIRA, bem como os investigados Salviano Severino da
Silva Filho, Anderson Soares de Oliveira e Jorge Silva de Souza tiveram as
prisões temporárias decretadas em 18 de maio de 2020, com fundamento no
artigo 1o, incisos I e III, alínea “l”, c/c o artigo 2o, ambos da Lei no 7.960/89 e nos
artigos 1o, parágrafo único, inciso V, e 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90, em
acolhimento à representação formulada pela d. Autoridade Policial do 4o Distrito
Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos, com o intuito de
assegurar o desenvolvimento das investigações em torno de eventual prática dos
crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores, no contexto da
operação denominada Soldi Sporchi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
4
Na mesma oportunidade, a d. Autoridade Policial foi
autorizada a empregar a técnica de ação controlada no cumprimento da medida
e, assim, retardar a intervenção policial por, no máximo, 30 (trinta) dias, diante da
necessidade de coadunar a realização das diligências concernentes ao
cumprimento das prisões temporárias deferidas neste feito à efetivação dos
mandados de busca e apreensão, expedidos em autos próprios, porém no
contexto da mesma operação policial.
Assim, os mandados de prisão temporária de cada paciente
foram cumpridos em 03 de junho de 2020.
Na mesma data, a defesa de Salviano Severino da Silva
Filho postulou pela concessão de acesso aos autos, bem como pela revogação
da prisão temporária. Em seguida, o Ministério Público se manifestou
contrariamente à habilitação dos patronos dos averiguados, face a existência de
diligências cautelares em andamento, cujo conhecimento poderia frustrar o
desenvolvimento das investigações.
Por conseguinte, o Juízo, em 04 de junho de 2020, indeferiu
os pedidos de acesso aos autos até então formulados pelas defesas dos
investigados, inclusive, aquele apresentado pelos representantes legais de
Salviano, por entender que a concessão de acesso aos investigados sobre o
conteúdo e andamento de diligências cautelares ainda em curso importaria em
risco concreto de perecimento das medidas, tornando, ainda, inócuos os esforços
investigativos empreendidos, perfilhando-se a jurisprudência esposada no
enunciado da Súmula Vinculante no 14 do E. STF e, ainda, ao prescrito no § 11,
do art. 7o, da Lei no 8.906/1994.
Não obstante, o Juízo determinou a expedição de ofício à
Autoridade Policial para que prestasse esclarecimentos sobre o andamento das
investigações, bem como sobre o cumprimento de diligências faltantes, a fim de
subsidiar nova aferição dos pedidos de acesso aos autos.
Em 08 de junho de 2020, sobrevieram aos autos as
informações apresentadas pela d. Autoridade Policial, no sentido de que o acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
5
pelas Defesas dos averiguados ao conteúdo das diligências pendentes de
cumprimento não importariam em risco à efetividade das investigações, a partir
do que foi conferido aos defensores dos investigados acesso ao feito e
habilitação nos autos.
Quanto aos pedidos de revogação das prisões temporárias,
em 08 de junho de 2020, após manifestação contrária por parte do Ministério
Público, o Juízo entendeu pelo indeferimento dos pleitos, por reputar ainda
presentes os motivos ensejadores das medidas constritivas.
Após a expiração do prazo da prisão temporária, a medida
foi prorrogada por igual período pelo Juízo impetrado, tendo a defesa novamente
postulado por sua revogação, na data de 01/07/2020 (fls. 52/62).
O Juízo, então, mais uma vez negou o pleito, mantendo a
prisão temporária do paciente (fls. 66/67).
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra a
existência de constrangimento ilegal.
Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros
21 (vinte e um) indivíduos, está sendo investigado em inquérito policial que apura
a prática de crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores, por
parte de chamadas “células” da facção criminosa Primeiro Comando da Capital
(PCC), organização esta que vem apresentando expansão vertiginosa nos
últimos anos ao espraiar seus tentáculos em direção aos mais variados e, às
vezes, insuspeitos setores da sociedade, tomando, inclusive, dimensões
transnacionais por meio de seu estabelecimento e atuação além-fronteiras, a
exemplo do caso em tela, no qual se investiga, entre outras condutas, a possível
remessa de cocaína pelo Porto de Santos à máfia italiana 'Ndrangheta, para
posterior redistribuição no continente europeu.
Sem contar que é de conhecimento geral que a dita facção é
famosa por seus atos de barbárie, bem como pela diversificação de suas
atividades criminosas, não raro ocupando as manchetes dos principais jornais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
6
País.
Uma vez que tal agrupamento criminoso prima pela rígida
hierarquia de sua estrutura e pela inarredável lealdade de seus membros, conclui-
se que nenhuma peça desse intrincado complexo pode ser tida como
desprezível, de sorte que a liberdade provisória do paciente pode vir a ser de
extrema valia para referida organização, a qual continuará contando com mais um
quadro para a realização de suas operações externas, e assim, frustrar todo o
esforço investigatório empreendido.
Desse modo, não se verifica o alegado vício de
fundamentação na decisão que deixou de revogar a prisão temporária do
paciente, uma vez que o Juízo de piso já havia salientado, em ocasião
anterior, a necessidade da medida para a utilidade das investigações
(evidentemente complexas, porquanto envolvendo um emaranhado de
agentes e condutas), ressaltando, igualmente, que um dos supostos delitos
cometidos pelo paciente e seus comparsas, a saber, o crime de organização
criminosa, encontra-se expressamente previsto no rol de condutas que
admitem a decretação da prisão temporária, de modo que a decisão
guerreada se mostra, prima facie, satisfatoriamente embasada nas
hipóteses previstas no art. 1o, incisos I e III, alínea “l”, da Lei no 7.960/89,
não havendo, portanto, alteração fática substancial apta a ensejar a revisão
da medida neste estágio.
Ainda que o paciente seja primário, de bons antecedentes,
com residência fixa, tais predicados, por si sós, não têm o condão de revogar o
decreto cautelar enquanto subsistirem motivos que justifiquem a manutenção da
prisão temporária, conforme previstos na Lei no 7.960/89. Vide, nesse sentido,
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155951-55.2020.8.26.0000 -Voto no 11.875
7
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Acrescente-se, ainda, que o paciente, em nenhum
momento, fez prova de ser completamente indispensável aos cuidados de seus
filhos menores, não servindo tal fato, por si só, para lastrear a pretensão do
paciente no tocante à revogação do decreto constritivo.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado, devendo-se destacar, igualmente, que, desde a efetivação de sua
prisão até o presente momento, não houve qualquer alteração fática substancial
apta a ensejar a revogação ou concluir pela desnecessidade da medida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR